Tribunal: TJSP
Processo: 2241860-02.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Retificação de Nome
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DE ALTERAÇÃO DE PRENOME" – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – Decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade judicial pleiteados pelo autor – Parte que aufere rendimentos líquidos que não atingem a quantia de um salário mínimo – Rendimentos que indicam a impossibilidade de custear as despesas da ação, sem prejuízo do sustento próprio – Art. 99, §§ 2o,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DE ALTERAÇÃO DE PRENOME" – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – Decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade judicial pleiteados pelo autor – Parte que aufere rendimentos líquidos que não atingem a quantia de um salário mínimo – Rendimentos que indicam a impossibilidade de custear as despesas da ação, sem prejuízo do sustento próprio – Art. 99, §§ 2o, 3o e 4o, do CPC – Pedido justificado diante dos elementos existentes nos autos – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.